Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELACAO CIVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE. ELEMENTO ESSENCIAL DE EXITÊNCIA DO NEGÓGIO JURÍDICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 14 DA LEI 8.078/90. FALHA NA PRESTACAO DO SERVICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONCORRÊNCIA DO CONSUMIDOR PARA O PRÓPRIO ABALO PSICOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DESCONSTITUTIVA. PROVEITO ECONÔMICO QUE SE CONFUNDE COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. ARTIGO 86 DO CPC. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O interesse recursal e pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Esta ligado a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. No entanto, se o inconformismo está adstrito apenas à matéria em que foi sucumbente, a apelante possui interesse em recorrer. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razoes e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Preliminar de falta de dialeticidade rejeitada.
3. A declaração de vontade é requisito imprescindível e necessário para a constituição do negócio jurídico. Somado a isso, permaneceu discutível a autenticidade das assinaturas lançadas no contrato. Considerando que é ônus do fornecedor demonstrar que a prestou o serviço sem vícios, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou o restabelecimento das partes ao status quo ante.
4. Se por força do artigo 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente pela falha na prestação do serviço independentemente de culpa, a norma não alberga o reconhecimento do dano imaterial quando o comportamento da parte prejudicada foi essencial e fundamental para o abalo psicológico que informou ter experimentado.
5. A disponibilizado de dados sensíveis e fotografia da face a estranhos e sem qualquer cautela, permitiu que os fraudadores celebrassem o contrato de mútuo junto à instituição financeira e o desconto em folha de pagamento. Nesse caso, incabível a caracterização do dano moral a partir da moldura fática.
6.APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.